Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-02.1997.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000143-02.1997.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MARIA ESTELA GOMES RAMOS - CPF: 218.177.587-72 (ADVOGADO), FRANCISCO PEDRO GOLIN - CPF: 154.893.450-04 (APELADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), MILTON GOLIN - CPF: 247.481.100-15 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CARLOS CIRINO - CPF: 826.580.218-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEIA CARMO DA SILVA - CPF: 056.885.518-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALIA MARIA DE OLIVEIRA CIRINO - CPF: 120.192.818-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI JOSE CIRINO - CPF: 064.333.018-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LINHARES GOLIM (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUÁRIA FOGO DE CHÃO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
cédula RURAL pignoratícia
–
suspensão do processo por não localização de bens passíveis de penhora
–
art. 791 III do CPC/73
–PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
não
OCORRÊNCIA –
precedentes
– RECURSO PROVIDO.

Durante o prazo de suspensão do processo executivo, por falta de bens penhoráveis do devedor (artigo 791, inciso III do CPC/73) não flui o prazo prescricional quando o exequente não deixa de adotar diligências necessárias ao andamento da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000143-02.1997.8.11.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:
francisco pedro golin e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT,
MM. Juíz André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial

ajuizada em face de
francisco pedro golin e outros
, que julgou procedente a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição intercorrente, com a extinção da execução, nos termos do art. 794, inciso V, do CPC, e ainda condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico buscado pelo credor.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a sentença prolatada encontra-se equivocada, visto que a prescrição intercorrente é aquela que corre no curso do processo em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, quedando-se inerte deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado.

Sustenta que de acordo com entendimento do STJ, o reconhecimento da prescrição intercorrente só seria possível se antes o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito, asseverando que o novo CPC estabeleceu regramento específico à prescrição intercorrente, prevendo que sua ocorrência acarreta a extinção da execução, prevendo ainda a possibilidade de suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis.

Pondera que em razão da ideologia do NCPC, seja por este instrumento prever regra especifica para a matéria, é que, numa interpretação lógico-sistemática, a nova regra sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções propostas após a entrada em vigor do novo ordenamento e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921 do aludido
Códex
.

Acrescenta que como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973, há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente quando a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, de modo a declarar a inocorrência da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executório, com o redimensionamento do ônus sucumbencial [id. 16878999].

Contrarrazões apresentada no id. 16879459/16879461, pelo desprovimento do recurso com a consequente majoração da verba honorária.

O preparo foi recolhido, consoante se extrai do id. 16879450.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a Ação
de Execução de Título Extrajudicial
em face de
fracisco pedro golin e outros
, cujo título fundamenta-se na Cédula Rural Pignoratícia nº. 94/00335-1 renumerada para 94/61134-3, emitida em
30/11/1994
com aditivo de retificação e ratificação emitido em
30/04/1996
, perfazendo a quantia líquida e exigível de R$ 425.922,39 (quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos).

Em razão do inadimplemento da obrigação, o banco apelante ajuizou em
01/04/1997
[id. 16877452 - Pág. 7; 16877453] a presente ação em face do apelado
,
objetivando receber o referido crédito vencido em
15/10/1995
.

O juízo singular entendeu pela ocorrência da prescrição intercorrente, e à vista disso, julgou procedente a exceção de pré-executividade com a extinção da ação [id. 16878992/16878994].

O apelante se insurge aduzindo que não ficou inerte e esteve sempre atento as determinações judiciais, o que descaracteriza por completo a aplicabilidade da prescrição intercorrente.

Pois bem. Inicialmente, cumpre dizer que o contrato em cobrança foi firmado em
30/11/1994
, com vencimento para
15/10/1995
.

In casu
, a demanda foi proposta em
01/04/1997
. Em
11/08/1997
, o executado
MILTON GOLIN
apresentou bens à penhora, tendo o exequente rejeitado a oferta. No Id. 16877974 (Milton) e Id. 16877980 (Francisco) – pág. 5, constam as certidões de citação, datadas de
13/08/1997
e
30/12/1999
, respectivamente.

Instado a se manifestar, em petição datada de
13/03/2000
, o banco/ exequente requereu a realização da penhora de bens, bem como pugnou pela intimação da Agropecuária Fogo de Chão, na pessoa do Sr. Francisco Pedro Golin (Id. 16877982), o que foi deferido pelo juízo em
23/03/2000
.

O exequente, em petição datada de
28/10/2002
, requer a suspensão do feito, por tempo indeterminado (art. 791 do CPC/73) até que a localização de bens em nome dos devedores (Id. 16878462 – pág. 5).

Em decisão proferida em
06/08/2009
, a MMª Juíza à época, determinou o arquivamento provisório dos autos aguardando iniciativa do exequente (id. 16878465 – pág. 4).

Pela petição datada de
20/05/2013
, o exequente requer a realização de consulta via BACENJUD, bem como para que seja oficiado a Receita Federal em busca das declarações de imposto de renda dos executados nos últimos três anos (Id. 16878467), sendo deferido apenas o bloqueio via BACENJUD, consoante se observa pela decisão de
24/02/2014
(Id. 16878471).

O feito seguiu o seu curso quando em
24/05/2018
, o Banco/exequente indicou o bem constante da matrícula nº 22.902 (Id. 16778957), sendo efetuada a penhora conforme certidão acostada no Id. 16878980, porém, restou suspensa ante a oposição dos embargos nº 384-04.2019.8.11.0005 (Certidão de Id. 16878981 – pág. 5).

Os executados apresentaram exceção de pré-executividade
20/02/2019
, aduzindo ter operado a prescrição intercorrente, fundamentando que da petição que requereu a suspensão até a data que o litígio passou a tramitar novamente o feito ficou parado por mais de 10 (dez) anos.

Diante disso, tenho que a
prescrição intercorrente
não operou no presente caso, até mesmo porque sempre que instado a se manifestar, o exequente/apelante compareceu aos autos.

Ademais, é sabido que a prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão, mesmo após a intimação pessoal para dar prosseguimento à demanda.

O apelante requereu a suspensão do feito
28/10/2002
, com base no art. 791 do CPC/73, mas sempre que intimado atendeu à determinação para dar andamento ao feito, ainda que as providências tomadas não fossem eficazes para o deslinde da causa.

Inobstante a isso, constata-se que somente em
06/08/2009
, a MMª Juíza à época determinou o arquivamento provisório dos autos (id. 16878465 – pág. 4).

Isso demonstra que não houve desídia da sua parte além do seu interesse no regular andamento do processo, o que interrompe o prazo prescricional.

Outrossim, a inexistência de bens a penhorar suspende a Execução como prescreveu o art. 791, III, do CPC/73, o que impede a declaração da prescrição intercorrente.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS. ART. 791, III, DO CPC/73. CURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que, durante o prazo de suspensão da ação executiva, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, não corre o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas. 3.(...) 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa."
(AgInt no AgRg no AREsp 611.249/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)

Tal entendimento não destoa do esposado por este Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO FLUIDEZ DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEGESE DO ART. 791, III, DO CPC/73 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deferida a suspensão da execução em decorrência da ausência de bens penhoráveis, na forma do art. 791, III, do CPC/73, torna-se incabível o cômputo da prescrição intercorrente neste período.”
(N.U 0000325-77.1997.8.11.0040, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO SUSPENSO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - ARTIGO 791, III, DO CPC/73 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. De acordo com precedentes do STJ, estando suspensa a Execução por ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional (AgInt no AgRg no AREsp 611.249/SP), e portanto, a prescrição intercorrente não poderá ser reconhecida no processo.”
(Ap 130974/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença de piso e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020